Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/MÚTUO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTRAS PROVAS QUE NÃO A PERICIAL. ASSINATURA SIMILAR. DOCUMENTO DE IDENTIDADE. EXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. FORMA LIVRE. INOCORRÊNCIA.
1. A juntada do instrumento contratual, em que aposta assinatura da consumidora, juntamente com seu documento de identidade e comprovante de transferência bancária do valor objeto do mútuo em seu favor, é prova hábil da manifestação de vontade. A prova pericial não é a única admitida no âmbito processual para comprovação da autenticidade do documento. Existência do negócio jurídico.
2. Nos termos do art. 107, do Código Civil, a forma do negócio jurídico será livre, salvo disposição legal em contrário. As circunstâncias apontadas pela apelante não são causas de invalidade do negócio jurídico.
3. Apelação conhecida e não provida.